Tribunal: TJMT
Processo: 1010821-66.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010821-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAVAS & CIA LTDA. - CNPJ: 44.530.855/0001-08 (APELADO), ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 284.714.928-73 (ADVOGADO), ISABELA ANUNCIATO DE MIRANDA - CPF: 395.751.818-08 (ADVOGADO), PAE AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.278.503/0001-00 (APELANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS RESCISÃO. RETENÇÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com danos morais, condenou a ré à devolução de quantia paga indevidamente após a rescisão de contrato de locação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente a reconvenção que pleiteava ressarcimento por supostos danos no imóvel e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção de valor pago indevidamente sob alegação de compensação por danos no imóvel; (
ii
) estabelecer se há comprovação dos danos alegados apta a justificar a reconvenção; (
iii
) determinar se a retenção indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de valor pago indevidamente após a entrega do imóvel e quitação contratual é ilícita quando não há prova de causa legítima, impondo-se a restituição com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de demonstrar a efetiva ocorrência e imputação dos danos alegados.

A ausência de vistoria final e a existência de indícios de vícios preexistentes fragilizam a alegação de responsabilidade da locatária pelos danos no imóvel.

A reconvenção não prospera quando fundada em alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta do prejuízo, sendo insuficiente a apresentação de meros orçamentos.

A retenção deliberada e injustificada de valores, mesmo após tentativas de solução extrajudicial, viola a boa-fé objetiva e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal mostram-se adequados diante da complexidade da causa e da atuação profissional desenvolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retenção de pagamento indevido sem prova de causa legítima configura enriquecimento sem causa e impõe restituição.

A ausência de prova dos danos alegados impede a compensação de valores e conduz à improcedência da reconvenção.

A retenção injustificada e resistente de valores após o término contratual viola a boa-fé objetiva e pode gerar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 876 e 884; CPC,
arts
. 373, II, 85, §2º, e 487, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1010821-66.2025.8.11.0041
.

PAE AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA X NAVAS & CIA LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
p
or

PAE AGROPECU
Á
RIA E ADMINISTRA
ÇÃ
O LTDA
.
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais

nº.
1010821-66.2025.8.11.0041
,
ajuizada
por

NAVAS & CIA LTDA.
,
com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, julgou
procedentes o pedido inicia
l

para
CONDENAR
a ré
ao pagamento no valor de R$ 7.535,65 (sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), acrescido da Taxa Selic a partir do desembolso (30/09/2024), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido da taxa Selic a partir desta sentença.
Por consequência, condenou a ré
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos d
o §2º do art. 85 do CPC.
Ainda, julgou improcedentes
os pedidos formulados na reconvenção
, com o que condenou
a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes à reconvenção, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil

(ID
356343864
).

Irresignad
a
,
a ré/apelante
sustenta que houve mero descumprimento contratual, sem má-fé, configurando mero aborrecimento. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.

A
lega que a apelada não participou de vistoria de saída e deixou o imóvel com danos de grande proporção
, razão pela qual r
equer a condenação da apelada ao pagamento de metade da multa contratual (um e meio aluguel).
Ainda,
requer a redução dos honorários de 20% para, no máximo, 10%

(ID
356343865
)
.

A

autor
a
/apelad
a
apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
356343872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A parte autora/apelada ajuizou ação alegando que celebrou contrato de locação com a ré/apelante em 20/05/2022, referente a imóvel localizado na Rua Ayrton Senna (antiga BR 364), pelo valor mensal de R$ 14.500,00.

Após notificar o locador sobre a rescisão contratual, procedeu à entrega definitiva do imóvel e das chaves em 15/09/2024, tendo quitado o aluguel até 20/09/2024.

Por equívoco, em 30/09/2024, o setor financeiro da autora efetuou novo pagamento no valor de R$ 7.535,65, quantia indevida, uma vez que já havia desocupado o imóvel e quitado todas as obrigações anteriores.

Tentou, por diversas vezes, solucionar a situação de forma amigável, inclusive mediante notificação extrajudicial, mas não obteve êxito.

Assim, pugnou pela
restituição do valor pago indevidamente, devidamente corrigido, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Por sua vez, a
ré/apelante apresentou contestação alegando que reteve o valor para compensar danos deixados no imóvel pela autora, como remoção de aterro da área externa e avarias em portões e trincas.

Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento de R$ 105.500,00 para reparos no terreno, além de multa contratual de R$ 42.000,00 por infração às cláusulas do contrato.

O juízo de origem
julgou procedentes o pedido inicial para
condenar
a ré ao pagamento no valor de R$ 7.535,65 (sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), acrescido da Taxa Selic a partir do desembolso (30/09/2024), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido da taxa Selic a partir desta sentença. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Ainda, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, com o que condenou a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes à reconvenção, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 356343864)
, sentença contra a qual a ré/reconvinte e insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

No ponto relativo à restituição do valor pago indevidamente, a controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da retenção, pela apelante, da quantia de R$ 7.535,65, paga pela apelada após a desocupação do imóvel, sob o argumento de compensação por supostos danos.

Da análise dos autos, tem-se que a
sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório ao reconhecer que o pagamento foi realizado após a entrega das chaves e a quitação dos aluguéis, não havendo controvérsia quanto ao seu recebimento pela apelante.

Todavia, não se desincumbiu a recorrente de comprovar que os alegados danos teriam sido causados pela locatária durante a vigência da locação.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam a preexistência dos vícios apontados, como demonstram as fotografias anteriores ao início da relação locatícia e os registros posteriores que indicam problemas já existentes no imóvel, além das conversas que revelam defeitos no portão desde o início do contrato
(ID
356343852
)
.

Soma-se a isso o fato de que a apelante deixou de realizar a vistoria final no momento oportuno, conforme previsto contratualmente, tendo inclusive orientado a entrega das chaves a
terceiro
, o que evidencia desinteresse na verificação imediata do estado do bem.

Com efeito, a
penas semanas após a desocupação
a ré/apelante
passou a levantar questionamentos, sem, contudo, apresentar prova idônea de que os danos teriam sido causados pela apelada.

Nesse contexto, à luz dos
arts
. 876 e 884 do Código Civil, impõe-se a restituição do valor indevidamente retido, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
Senão vejamos:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Ademais, incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, deve ser mantida a condenação à restituição da quantia de R$ 7.535,65, acrescida de correção nos termos fixados na sentença.

No que concerne à reconvenção, verifica-se que a apelante não trouxe, em grau recursal, impugnação específica e suficiente aos fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a reformular parcialmente o pedido, sem enfrentar os motivos que levaram à sua rejeição integral.

A sentença foi clara ao consignar a ausência de prova quanto à responsabilidade da apelada pelos danos alegados, bem como a inexistência de comprovação de despesas efetivamente realizadas, tendo sido apresentado apenas orçamento, que não se presta a demonstrar prejuízo concreto.

Assim, a
invocação de culpa concorrente ou de exceção do contrato não cumprido não se sustenta, porquanto não é possível legitimar a retenção unilateral de valores com base em crédito incerto e desprovido de comprovação mínima.

Além disso, a própria apelante contribuiu decisivamente para a fragilidade probatória ao não realizar a vistoria final, circunstância que impede a imputação segura de responsabilidade à locatária.

Desse modo, deve ser mantida a improcedência da reconvenção.

Quanto aos danos morais, embora seja pacífico o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização, a hipótese dos autos revela situação que extrapola o simples descumprimento de obrigação.

Com efeito, no caso, h
ouve retenção deliberada e injustificada de quantia pertencente à apelada, mesmo após a rescisão contratual e a entrega do imóvel, com resistência indevida à restituição, apesar das tentativas de solução extrajudicial
(ID
356343430
)
.

Logo, a
conduta adotada evidencia violação qualificada à boa-fé objetiva, notadamente diante da tentativa de justificar a retenção com base em danos não comprovados, sem a realização de vistoria adequada. Tal comportamento ultrapassa o campo do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial da apelada, pessoa jurídica, cuja organização financeira e previsibilidade operacional foram afetadas.

Nesse cenário, a indenização fixada em R$ 7.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, não há razão para redução do percentual fixado na origem.

A demanda apresentou considerável complexidade, com ampla controvérsia fática e documental, além da cumulação com reconvenção de elevado valor, o que exigiu atuação diligente da patrona da apelada.

O
utrossim, o
percentual de 20% encontra-se dentro dos limites legais previstos no art. 85, §2º, do CPC e revela-se adequado ao trabalho desenvolvido.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
. Contudo, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porque já fixados no percentual máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026